Tribunal: TJES
Processo: 0009730-78.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009730-78.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PARMAM COMERCIO E TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA - ME
APELADO: WESLEY DA SILVA AMORIM
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À TRANSFERÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ROUBO DO CAMINHÃO (SCANIA E CARRETA). PERCEPÇÃO DE SEGURO PELA PROPRIETÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ILICITUDE. DANOS CAUSADOS AO COMPRADOR (1º RECORRIDO). SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DO 2º RECORRIDO. ASPECTOS A SEREM TRATADOS EM DEMANDA ENTRE A RECORRENTE E O 2º RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I.
“
Nas relações contratuais, a boa-fé objetiva, além de servir de norte interpretativo e de norma de criação de deveres jurídicos anexos, exerce destacada função de limitar o exercício de direitos subjetivos, no caso de se manifestarem como expressão de verdadeiro abuso de direito. Nesse viés, não se coaduna com a boa-fé objetiva e, portanto, não tem respaldo do ordenamento jurídico, o comportamento contratual incoerente, capaz de frustrar a legítima expectativa do outro contratante, gerada pela postura adotada anteriormente
” (STJ - REsp n. 1.993.499/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

II.
No caso vertente, o Magistrado de Primeiro Grau pontificou que “
em nenhum momento é contestado que a empresa ré passou a receber do autor os valores concernentes ao pagamento do caminhão, tendo em vista o acordo realizado por ambas as partes na alegada reunião na sede da empresa
”, chegando a concluir, portanto, que “
é patente observar que existiu um acordo firmado entre as partes na qual o autor assumiu a posição de comprador do segundo requerido, no qual tudo caminhava em perfeita harmonia até a ocorrência do sinistro do caminhão
”.
Em sendo assim, na medida em que a Recorrente não impugnou tal conclusão no presente recurso, tem-se por inafastável a premissa de que se revela incontroverso que o 1º Recorrido (WESLEY) teria assumido a condição de comprador junto à Recorrente, em substituição ao 2º Recorrido (CLESIO).

III.
Na hipótese em apreço, o próprio representante legal da Recorrente, em depoimento pessoal prestado no Juízo
a quo
, admitiu a ocorrência de 03 (três) circunstâncias de notória importância ao julgamento da demanda: a primeira, que realmente o 1º Recorrido (WESLEY) assumiu a condição de comprador do caminhão, passando a partir de maio de 2014 a depositar os valores das prestações; a segunda, que também depositava na conta da Recorrente o valor atinente ao seguro do caminhão, de modo que a importância paga mensalmente era variável; e a terceira, que a Seguradora, diante do roubo do caminhão, deu a opção de pagar a indenização ou de fornecer outro veículo em substituição, tendo a Recorrente optado pela percepção da quantia, a qual, entretanto, não foi repassada ao 1º Recorrido (WESLEY).

IV.

Na espécie, revela-se incensurável, portanto, a Sentença recorrida que, diante da ilicitude perpetrada no relatado contexto, o que causou os danos ao 1º Recorrido (WESLEY) demonstrados nesta demanda, condenou a Recorrente “
(i) ao pagamento da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) referente ao valor percebido da seguradora pelo roubo do caminhão, excetuando o montante concernente às 25 (vinte e cinco) parcelas faltantes para a quitação do contrato de compra e venda firmado; (ii) ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor a ser apurado em liquidação de sentença, considerando o período
compreendido entre a data do recebimento do valor da seguradora por parte da empresa requerida até o efetivo pagamento da quantia devida ao autor; (iii) indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”, além dos ônus da sucumbência.

V.

In casu
, infere-se que a Recorrente violou claramente os vetores que orientam o princípio da boa-fé objetiva, pois, a despeito de sua inequívoca ciência de que o 1º Recorrido (WESLEY) havia assumido a condição de comprador do caminhão, tanto que este lhe pagava as prestações e também os custos alusivos ao prêmio do seguro, agiu arbitrariamente ao reter o valor da indenização securitária paga em virtude do roubo do caminhão, quando poderia, sem qualquer óbice, ter recebido outro caminhão da Seguradora no intuito de repassá-lo ao 1º Recorrido (WESLEY), o que preservaria a relação contratual em comento e, por conseguinte, permitiria a ele continuar a explorar economicamente tal veículo.

VI.
No que concerne a aspectos relacionados ao suposto débito que o 2º Recorrido (CLÉSIO) possuía com a Recorrente, tem-se por indevido apreciá-los nesta seara, eis que tal controvérsia deve ser tratada entre eles em demanda própria, pois, ao menos em relação ao 1º Recorrido (WESLEY), não se falar na existência de eventual inadimplemento junto à Recorrente, tanto que, até o momento do roubo do caminhão, ela vinha recebendo as parcelas do contrato e os custos do prêmio do seguro sem qualquer objeção.

VII.
Recurso conhecido e desprovido, sendo os honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) aplicados sobre o valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PARMAM COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL LTDA-ME
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(id. 2088563, p. 159/161), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
WESLEY DA SILVA AMORIM
em face da Recorrente e de
CLESIO FERREIRA DOS SANTOS
, cujo
decisum
em julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de condenar a primeira requerida: (i) ao pagamento da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) referente ao valor percebido da seguradora pelo roubo do caminhão, excetuando o montante concernente às 25 (vinte e cinco) parcelas faltantes para a quitação do contrato de compra e venda firmado; (ii) ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor a ser apurado em liquidação de sentença, considerando o período
compreendido entre a data do recebimento do valor da seguradora por parte da empresa requerida até o efetivo pagamento da quantia devida ao autor; (iii) indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”, além do “
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/15)
”.

A Recorrente requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais.

No Mérito, alega que “
o Magistrado a quo, decretou a revelia no 20 Requerido na fl. 139 salientando que, foi o mesmo foi quem vendeu o veículo para o Apelado tendo recebido o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) conforme depoimento do Apelado na fl. 140, porém o Magistrado a quo nada mencionou sobre o mesmo em sua r. Sentença, ou seja, 2º Requerido laborou com o veículo durante meses, recebeu R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela venda do veículo ao Apelado, e nada recaiu sobre o mesmo
”.

Enfatiza que “
os valores recebidos pelo Apelante referente a venda do veículo, sendo R$ 35.000 00 (trinta e cinco mil reais) do 2º Requerido e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) do Apelado que somados formam o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ou seja, resta o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para a quitação do veículo vendido pelo Apelante ao 2º Requerido e consequentemente ao Apelado
”.

Destaca que “
o contrato de venda do veículo encontra-se acostado às fls.82/841 onde claramente informa que o valor do veículo juntamente com a carreta é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo que o valor pago pela seguradora referente ao roubo do veículo foi de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), ou seja, mais os R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que já havia recebido, quitava o contrato de venda do veículo
”.

Salienta que “
comprova nos autos que não recebeu valor algum a mais do que o combinado, tanto que em sua exordial fl. 09, o Apelado entende que lhe é devido somente o valor que o mesmo pagou, ou seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao 2º Requerido e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) referente a 07 (sete) parcelas pagas ao Apelante
”.

Frisa que “
ainda informou em sua oitiva que haviam voltado alguns cheques que o 2º Requerido havia dado como pagamento ao Apelante, ou seja, estava ciente que o 2º Requerido tinha prestações em atraso com o Apelante, o Apelado ainda informou que venderia um imóvel de sua propriedade para quitar a dívida do veículo, relatado em seu depoimento pessoal fl. 140, fato esse que não ocorreu, o que deixou o Apelante com desconfiança tendo em vista a promessa não cumprida
”.

Assevera que “
só recebeu o valor acordado no contrato, nada a mais, as provas e os depoimentos comprovam a história, não há em que se falar em tendo em vista o mesmo ter recebido o valor de seu veículo, acordado no contrato de fl. 82/84
”.

Pontua que “
o contrato firmado entre o Apelante e o segundo Requerido (revel) iniciou-se em 01/11/2011, em 50 (cinquenta) meses, com parcelas fixas de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), sendo que o referido contrato teria término em 01/01/2016. Nota-se que na época do roubo do veículo, 15/11/2014 o Apelante somente havia recebido a importância de R$ 60.200,00 (sessenta mil e duzentos reais) ou seja, 36 (trinta e seis) meses após a venda do veículo, sendo que já era para ter recebido o montante de R$ 129.600,00 {cento e vinte e nove mil e seiscentos reais) dos R$ 180.000.00 (cento e oitenta mil reais) contratados, ficando demonstrado o prejuízo que estava suportando
”.

Defende, portanto, que “
o valor pago pela Seguradora pelo sinistro do veículo era o valor exato para a quitação do contrato outrora firmado e acostado às fls. 82/84, sendo assim não há em que se falar em enriquecimento ilícito, como asseverou o Magistrado a quo, sendo tal condenação totalmente errônea e descabida, tendo em vista ter recebido somente o contratado
”.

Sustenta que “
a condenação da Apelante, em lucros cessantes, não tem razão de ser, pois o retardamento havido na solução das pendências deveu-se única e exclusivamente ao próprio apelado”. Ademais, afirma que não há provas nos autos “para que pudesse ter havido a condenação. Não pode haver condenação de indenização por perdas e danos sem prova insofismável do prejuízo ocorrido
”.

Argumenta, outrossim, que deve ser afastada a condenação a título de danos morais, porquanto “
somente recebeu o valor estipulado no contrato outrora firmado com o 2º Requerido e posteriormente assumido pelo Apelado. (...) o Apelante somente recebeu o que lhe era devido, não se apropriou de nada alheio, se o Apelado sofreu algum dano quem

causou foi quem roubou o caminhão, o Estado através de suas políticas de segurança pública era quem deveria indenizá-lo, uma vez que esta é responsável
pela
segurança do cidadão
”. E, na hipótese de manutenção do dever de indenizar, que seja ao menos reduzido o
quantum
indenizatório.

Postula, por fim, que seja isentada de arcar com os ônus sucumbenciais, eis que não detém condições financeiras para custeá-las.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões do Recorrido WESLEY DA SILVA AMORIM (fls. 3997218), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despicienda a intimação do Recorrido CLÉSIO FERREIRA DOS SANTOS, pois, além de revel, não constituiu Advogado nestes autos.

Despacho (id. 3053010), oportunizando à Recorrente a comprovar a sua alegada condição de hipossuficiente, em aplicação ao disposto no artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, para fins de análise do pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Petição da Recorrente (id. 3347128), requerendo “
a juntada do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, onde informa que a mesma está INAPTA (não está em funcionamento), ou seja, o Apelante não possui condições financeiras para arcar com o valor das custas processuais
”, e, ainda, informando que “
nem mesmo o representante da Apelante está empregado, conforme faz provas com a cópia de sua CTPS em anexo
”.

Decisão (id. 3712459), indeferindo a gratuidade da justiça à Recorrente e, determinando, por conseguinte, o recolhimento do preparo recursal.

Petição da Recorrente (id. 3820020), juntando a guia e o comprovante de recolhimento do preparo.

É o relatório, no essencial.

Proceda-se a inclusão do Recorrido CLÉSIO FERREIRA DOS SANTOS no registro de autuação deste recurso.

Após, inclua-se em pauta de julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento assinado e datado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
PARMAM COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL LTDA-ME
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(id. 2088563, p. 159/161), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
WESLEY DA SILVA AMORIM
em face da Recorrente e de
CLESIO FERREIRA DOS SANTOS
, cujo
decisum
em julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de condenar a primeira requerida: (i) ao pagamento da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) referente ao valor percebido da seguradora pelo roubo do caminhão, excetuando o montante concernente às 25 (vinte e cinco) parcelas faltantes para a quitação do contrato de compra e venda firmado; (ii) ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor a ser apurado em liquidação de sentença, considerando o período
compreendido entre a data do recebimento do valor da seguradora por parte da empresa requerida até o efetivo pagamento da quantia devida ao autor; (iii) indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”, além do “
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/15)
”.

De início, para melhor compreensão dos contornos da controvérsia, faz-se necessário traçar um breve histórico dos fatos que ensejaram à propositura da ação em comento.

No
dia 1º/11/2011
, a Recorrente
PARMAM COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL
, na condição de
Vendedora
, firmou com o
2º Recorrido CLÉSIO FERREIRA DOS SANTOS
, na qualidade de
Comprador
, o negócio jurídico denominado
“
Contrato Particular de Compra e Venda
” por objeto uma
SCANIA T112HS 6X2 360
,
placa KUO8327
e uma
CARRETA GRANELEIRA MARCA RANDON
, placa MTL 8613
, pelo valor no montante total de
R$ 180.000,00 ( cento e oitenta mil reais )
, mediante pagamento de
50 (cinquenta) cheques
, na importância de
R$ 3.600,00 ( três mil e seiscentos reais ) cada
, conforme se extrai da
Cláusula Segunda
,
in litteris:

“
CLÁUSULA SEGUNDA
: Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o PROMITENTE VENDEDOR acima qualificado e no final assinado PROMETE VENDER ao PROMITENTE COMPRADO [sic], também acima qualificado e no final assinando, a SCANIA T112 HS 6X2 360 e CARRETA GRANELEIRA MÁRCA RANDON, pelo preço certo e ajustado de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais) a serem pagos da seguinte forma e condição: 50 (Cinquenta) cheques de igual valor de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos [sic] reais) cujos vencimentos serão todo dia 01 (primeiro) de cada mês a contar como primeiro em 01/12/2011, o restante sucessivos a cada 30 (trinta) dias; no qual dará o PROMITENTE VENDEDOR no ato do recebimento da última importância a total quitação a favor do PROMITENTE COMPRADOR, para nada mais em tempo algum, exigir ou reclamar por outra ou qualquer importância, em razão de haver recebido o valor ajustado pela venda, o qual se obriga em fazê-la sempre por boa, firme e valiosa, por si, seus herdeiros e sucessores”.

Além disso,
restou estabelecido no referido
Contrato
que
a documentação de tais bens
seria transferida ao Comprador mediante
quitação do Contrato
e, ainda, que, na hipótese de
inadimplência por lapso temporal superior a 03 (três) meses
, haveria “
a perda de tudo que foi pago
”, sendo, também, estipulada no instrumento uma
cláusula de inalienabilidade
,
in verbis:

“
CLÁUSULA QUARTA
: Que após a quitação entre as partes, o PROMITENTE VENDEDOR se

obriga e se compromete, por si e seus herdeiros elou sucessores, em qualquer época que for exigido pelo PROMITENTE COMPRADOR, seus herdeiros elou Sucessores, em assinar ou fazer assinar a todos e quaisquer documentos que for necessário à legalização total da SCANIA T112 HS 360 e a CARRETA GRANELEIRA MARCA RANDON, a favor do PROMITENTE COMPRADOR, ou a quem este indicar, sem nada exigir, em razão de já haver recebido o valor ajustado pela venda, o qual se obriga em fazê-la sempre boa, firma e valiosa, também por si, seus herdeiros elou sucessores;

(...)

CLÁUSULA SÉTIMA
: Que, em caso de desistência da presente transação por quaisquer uma das partes, ou 03 meses de atraso nas parcelas, aplicar-se-á a perda de tudo que foi pago, independente de quaisquer ações judiciais ou extrajudiciais;

(...)

CLÁUSULA OITAVA
: Que, o presente instrumento em todos os seus expressos termos é extensivo aos herdeiros e/ou sucessores das partes contratantes, bem como regido nos termos da Cláusúla de inaiiebilidade [sic] e impenhorabilidade enquanto perdurar o débito entre as partes, tornando sem nenhuma eficácia jurídica, outro de qualquer natureza que porventura haja.”

A d
espeito de realizado alguns pagamentos pelo
2º Recorrido CLÉSIO FERREIRA DOS SANTOS
– cujo valor será melhor elucidado a seguir –, certo é que ele passou a não ter mais condições de arcar prestações do referido contrato.

Deste modo, no
dia 22/04/2014
, o
2º Recorrido CLÉSIO FERREIRA DOS SANTOS
firmou com o
1º Recorrido WESLEY DA SILVA AMORIM
o
negócio jurídico
também denominado de “
Contrato Particular de Compra e Venda
” (fls. 21/22), tendo por objeto as mesmas SCANIA e a CARRETA alusivas àquele Contrato anterior pactuado com a
Recorrente PARMAM COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL
.

Nesse novo Contrato, no qual não consta a assinatura do representante da aludida Recorrente, restou estabelecido as seguintes condições quanto ao preço e ao pagamento,
in litteris:

“
CLÁUSULA SEGUNDA
. Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o PROMITENTE VENDEDOR acima e no final assinado PROMETE VENDER ao PROMITENTE COMPRADOR. também acima qualifica e no final assinando, a SCANIA T112 HS 360 e CARRETA GRANELEIRA MARCA RANDON, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) sendo que R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) já pago e mais o restante pago no valor de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais) pago sempre no dia primeiro do mês e sendo ainda incluso seguro associação e rastreador. No ato da negociação o Sr. comprador vai pagar R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
referente
ao valor pago de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais)”.

Por conseguinte, o 2º Recorrido CLÉSIO FERREIRA DOS SANTOS transferiu a posse da SCANIA e da CARRETA ao 1º Recorrido WESLEY DA SILVA AMORIM, o qual, a partir de então, passou a usá-los e a realizar o pagamento das referidas parcelas diretamente para a Recorrente PARMAM COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, cuja empresa reunia plena ciência a respeito da operação referenciada.

Sucede, contudo, que, no
dia 15/11/2014, a SCANIA e a CARRETA
foram
roubados
, e, como ainda estavam em nome da Recorrente PARMAM COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, esta que não só providenciou toda a documentação do seguro, como também recebeu posteriormente da Seguradora a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), deixando de repassá-la ao 1º Recorrido WESLEY DA SILVA AMORIM.

Frente ao aludido cenário, o 1º Recorrido WESLEY DA SILVA AMORIM propôs a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face da Recorrente PARMAM COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL e do 2º Recorrido CLÉSIO FERREIRA DOS SANTOS, tendo formulado os seguintes pedidos na Petição Inicial (fls. 14/16),
in verbis:

“
DOS PEDIDOS

“EX POSITIS”
requer digne-se Vossa Excelência:

a) Os Benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, de acordo com a Lei 1.060/50, em seu art. 4º, por não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família;

b) - A citação dos REQUERIDOS, no endereço constante em página inicial, para que querendo, conteste a presente peça exordial, sob pena de revelia e de confissão;

d) [sic] A condenação da primeira requerida ao pagamento de danos materiais na monta de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), referente ao valor recebido pela seguradora pelo roubo do caminhão SCANIA T112 HS 6x2 360 CARRETA GRANELEIRA MARCA RANDON, placa MTL 8613, RENAVAN 00779597397;

d.1) [sic] Sucessivamente, que seja a primeira requerida condenada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 61.160,00 (sessenta um mil cento e sessenta reais), referente ao valor já pago pelo caminhão (entrada e parcelas) e o consequente cancelamento do contrato de comprova [sic] e vendas celebrado entre o requerido CLÉSIO e o requerente;

d.2) [sic] Ainda como pedido sucessivo, que a primeira requerida seja condenada ao pagamento de R$ 31.160,00 (trinta e um mil cento e sessenta reais), referente as parcelas 07 parcelas pagas pelo requerente, e o segundo requerido (CLÉSIO), seja condenado a restituir o valor da entrada paga pelo requerente na monta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

e) [sic] A condenação da primeira requerida, ao pagamento de Lucros Cessantes, na monta mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), da data em que a seguradora tiver efetuado o pagamento do seguro, até o efetivo recebimento pelo requerente, devendo os referidos valores serem atualizados na forma da lei;

f) [sic] Requer indenização por danos morais no valor correspondente à 150 salários mínimos, nos termos da fundamentação supra;

g) [sic] Requer que seja expedido ofício a ANACCA (Associação Norte de Amparo ao Caminheiro Capixaba), para que esta informe a qual o valor pago pelo roubo do caminhão a primeira requerida, e desde quando o referido valor fora creditado na conta.

h) [sic] Requer a procedência total da presente ação, além da produção de todas as provas em Direito admitidas, quais sejam, prova documental, testemunhal, depoimento pessoal do preposto da requerida e pericial.

i) [sic] Requer ainda a que sejam as requeridas condenadas ao pagamento das custas processuais e despesas processuais, honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação.”

C
om efeito, acerca das aludidas pretensões, o Magistrado de Primeiro exarou
Sentença
, acolhendo parcialmente os pedidos exordiais, fazendo-o com amparo nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“
É o relatório. DECIDO.

Conforme relatado, a empresa requerida sustenta a existência de diversas cláusulas no contrato que entabulou com o segundo requerido, as quais possuiriam o condão de revelar a improcedência dos pedidos autorais.

Ocorre que, restou devidamente comprovado nos autos que a primeira requerida consentiu com a transferência da posição de comprador do caminhão para o requerente.

Isso porque, na peça defensiva apresentada, em nenhum momento é contestado que a empresa ré passou a receber do autor os valores concernentes ao pagamento do caminhão, tendo em vista o acordo realizado por ambas as partes na alegada reunião na sede da empresa.

Inclusive, em depoimento prestado em juízo, o próprio proprietário da empresa aduz que recebia o pagamento das parcelas que o autor depositava para a quitação do caminhão, sendo, aliás, o próprio proprietário quem ligava para o demandante para informar qual seria o valor para pagamento naquele mês, tendo em vista que o valor mensal do seguro era variável.

Dessa forma, é patente observar que existiu um acordo firmado entre as partes na qual o autor assumiu a posição de comprador do segundo requerido, no qual tudo caminhava em perfeita harmonia até a ocorrência do sinistro do caminhão.

Ocorre que, apesar de vender o caminhão (o qual, pelo acordo firmado, permaneceria em nome da empresa até a quitação do débito), e consentir com a entrada do autor nesse negócio, o proprietário, também em depoimento prestado em juízo, expõe que o valor total recebido do seguro, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), foi depositado na conta da empresa requerida, não sendo repassada nenhuma quantia ao autor, o que gerou evidente enriquecimento ilícito por parte da primeira requerida, uma vez que já haviam sido adimplidas 35 (trinta e cinco) parcelas, do total de 60 (sessenta) parcelas, da compra do caminhão.

Assim, entendo que o autor tem direito ao recebimento da quantia que foi paga pela seguradora, excetuando o valor das 25 (vinte e cinco) parcelas faltantes para a quitação do contrato entabulado.

Nesse diapasão, é importante salientar que, tendo em vista o roubo do caminhão, e do não recebimento de um novo veículo, nem da quantia que foi paga pela seguradora que lhe era devida, o autor se viu impossibilitado de continuar no exercício do transporte de carga que realizava com a caminhão roubado, deixando de auferir lucro com o desempenho da atividade por culpa da primeira requerida.

A atividade econômica desempenhada pelo autor no uso do caminhão é comprovada pelos documentos colacionados às fls. 33/36, bem como pelo contrato de arrendamento de veículo colacionado pelas partes às fls. 54/57, no qual o autor argumenta ter sido pactuado com o propósito de legalização para a entrada nos portos para carregar e descarregar as mercadorias, narrativa esta que não foi em nenhum momento contestada pela empresa requerida. Contudo, entendo que tais documentos não comprovam o valor mensal devido a título de lucro cessante que foi apontado a exordial.

Dessa forma, em liquidação sentença deve ser apurado o valor mensal a ser pago ao requerente, no período compreendido entre a data do recebimento do valor da seguradora por parte da empresa requerida até o efetivo pagamento da quantia devida ao autor.

Por último, diante da situação descrita, patente também a ocorrência do abalo moral a ser indenizado pela primeira requerida, tendo em vista que o autor deixou de perceber a quantia lhe era devida com o roubo do veículo, além de não poder continuar com sua atividade de frete, não se revelando tal situação como mero aborrecimento.

Nesse viés, considerando o caráter pedagógico da indenização, a reprovabilidade da conduta ilícita, bem como a capacidade econômica das partes, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para compensar os danos causados, sem causar enriquecimento ilícito a autor.

Ante o exposto
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, a fim de condenar a primeira requerida: (i) ao pagamento da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) referente ao valor percebido da seguradora pelo roubo do caminhão, excetuando o montante concernente às 25 (vinte e cinco) parcelas faltantes para a quitação do contrato de compra e venda firmado; (ii) ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor a ser apurado em liquidação de sentença, considerando o período
compreendido entre a data do recebimento do valor da seguradora por parte da empresa requerida até o efetivo pagamento da quantia devida ao autor; (iii) indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
nos termos da fundamentação supra.

Extingo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC/15.

Condeno a primeira requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/15).”

Ne
ste passo, uma vez delineados os contornos da controvérsia, surge substancialmente relevante estabelecer algumas premissas determinantes ao julgamento da causa.

Neste diapasão, é preciso realçar que
a Sentença recorrida assentou que efetivamente perpetrou-se a transferência do bem para o 1º Recorrido (WESLEY) daquele primitivo negócio jurídico de compra e venda firmado entre a Recorrente e o mencionado 2º Recorrido (CLESIO).

A despeito de existir cláusula de inalienabilidade no sobredito contrato, o
Magistrado de Primeiro Grau
pontificou que “
em nenhum momento é contestado que a empresa ré passou a receber do autor os valores concernentes ao pagamento do caminhão, tendo em vista o acordo realizado por ambas as partes na alegada reunião na sede da empresa
”, chegando a concluir, portanto, que “
é patente observar que existiu um acordo firmado entre as partes na qual o autor assumiu a posição de comprador do segundo requerido, no qual tudo caminhava em perfeita harmonia até a ocorrência do sinistro do caminhão
”.

Em sendo assim, na medida em que
a Recorrente não impugnou tal conclusão
no presente recurso, tem-se por inafastável a premissa de que se revela
incontroverso que o 1º Recorrido (WESLEY) teria assumido a condição de comprador junto à Recorrente, em substituição ao 2º Recorrido (CLESIO)
.

Associado a isso, faz-se necessário perquirir se a Recorrente praticou, ou não, eventual ilicitude ao reter a quantia atinente à indenização do seguro que lhe foi paga pela Seguradora em decorrência do roubo do caminhão (Scania e Carreta).

No exame da matéria, ostenta inegável relevância a compreensão de que “
nas relações contratuais, a
boa-fé objetiva
, além de servir de norte interpretativo e de norma de criação de deveres jurídicos anexos,
exerce destacada função de limitar o exercício de direitos subjetivos, no caso de se manifestarem como expressão de verdadeiro abuso de direito
. Nesse viés,
não se coaduna com a boa-fé objetiva
e, portanto, não tem respaldo do ordenamento jurídico,
o comportamento contratual incoerente, capaz de frustrar a legítima expectativa do outro contratante, gerada pela postura adotada anteriormente
” (STJ - REsp n. 1.993.499/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

Na hipótese em apreço,
o próprio representante legal da Recorrente, em depoimento pessoal prestado no Juízo
a quo
, admitiu a ocorrência de 03 (três) circunstâncias de notória importância ao julgamento da demanda
:
a primeira
, que realmente o 1º Recorrido (WESLEY) assumiu a condição de comprador do caminhão, passando a partir de maio de 2014 a depositar os valores das prestações;
a segunda
, que também depositava na conta da Recorrente o valor atinente ao seguro do caminhão, de modo a reconhecer que a importância paga mensalmente era variável; e
a terceira
, que a Seguradora, diante do roubo do caminhão, deu a opção de pagar a indenização ou de fornecer outro veículo em substituição, tendo a Recorrente optado pela percepção da quantia, a qual, entretanto, não foi repassada ao 1º Recorrido (WESLEY), olvidando acerca da relação jurídica mantida entre ambos,
in litteris:

“
DEPOIMENTO PESSOAL

NOME - PAULO ROBINSON NOGUEIRA FILHO
, já qualificado. Inquirido pelo Juiz, às suas perguntas respondeu: nada foi perguntado. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DO REQUERENTE, as suas perguntas respondeu: que vendeu o caminhão objeto da ação para Clésio, pelo preço de R$ 180.000,00 que deveriam ser pagos através de 50 cheques de R$ 3.600,00 cada; que aceitou parcelar o caminhão dessa forma, pois Clésio era ex funcionário do depoente e conhecido de longa data; que o depoente efetuava o depósito em cheques a medida em que iam vencendo; que o pagamento de alguns cheques, foi feito por Clésio através de depósitos na conta do depoente, em razão de devolução por falta de fundos; que no primeiro ano alguns cheques voltaram sem fundos, mas foram pagos através de depósitos em conta do depoente; que quando os pagamentos totalizaram R$ 35.000,00, Clésio parou de pagar, e o depoente nada mais recebeu;
que a partir de Maio de 2014 o Autor, que comprara o caminhão a Clésio, passou a depositar o valor da prestação na conta do depoente, o que ocorreu durante 7 meses, totalizando R$ 25.200,00; que o valor de cada um dos depósitos era variável, pois uma parte da parcela, se referia a seguro do caminhão, que tinha valor variável, mês a mês, em razão da ocorrência ou não de sinistros
, que quem passou os valores ao Autor para o depósito, nos dois ou três meses após este comprar o caminhão foi Clésio, mas depois desse tempo, o próprio depoente passou a receber ligações de Wesley e sua esposa, ocasião em que, o próprio depoente passava os valores a serem depositados; que mesmo a partir do momento em que o Wesley passou a pagar, houve atraso nos pagamentos; que tomou conhecimento de quem era o motorista, quando do roubo do veículo pelo B.O; que o motorista era o Autor; que foi o depoente quem fez todo o procedimento junto a seguradora, para recebimento do seguro;
que era possível receber, ao invés da indenização outro veículo em substituição
; que recebeu R$ 120.000.00 da seguradora, através de depósito na conta da empresa PARMAM;
que o depoente foi procurado pelo Autor, que pretendia receber outro caminhão ou o valor que havia pago pelo caminhão, objeto da ação; que o depoente não devolveu ou pagou qualquer valor ao Autor
; que do valor que o depoente recebeu da seguradora, foram descontadas algumas multas que o caminhão tinha e que estavam em nome da PARMAM” (fl. 141).

Na espécie,
infere-se dos autos que
a Recorrente violou claramente os vetores que orientam o princípio da boa-fé objetiva
, pois, a despeito de sua inequívoca ciência de que o 1º Recorrido (WESLEY) havia assumido a condição de comprador do caminhão, tanto que este lhe pagava as prestações e também os custos alusivos ao prêmio do seguro, após a ocorrência do roubo do caminhão, agiu arbitrariamente ao reter o valor da indenização securitária, perpetrando atitude reprovável, na medida em que desconsiderou a relação jurídica que havia sido aperfeiçoada, juntamente com o promitente comprador do veículo automotor, sendo certo que promoveu conduta, no sentido de afastar integralmente a possibilidade de acionar o seguro e receber um novo caminhão pela Seguradora, visando permitir a continuidade da apontada relação jurídica, em virtude do roubo do caminhão, no intuito de repassá-lo ao 1º Recorrido (WESLEY), o que preservaria a relação contratual em comento e, por conseguinte, permitiria a ele continuar a explorar economicamente o sobredito veículo e ao final dos referidos pagamentos, adquirir em definitivo o caminhão, nos termos do que restou pactuado.

Na espécie, revela-se incensurável, portanto, a Sentença recorrida que, diante da ilicitude perpetrada no relatado contexto, o que causou os danos ao 1º Recorrido (WESLEY) demonstrados nesta demanda, condenou a Recorrente “
(i) ao pagamento da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) referente ao valor percebido da seguradora pelo roubo do caminhão, excetuando o montante concernente às 25 (vinte e cinco) parcelas faltantes para a quitação do contrato de compra e venda firmado; (ii) ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor a ser apurado em liquidação de sentença, considerando o período
compreendido entre a data do recebimento do valor da seguradora por parte da empresa requerida até o efetivo pagamento da quantia devida ao autor; (iii) indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”, além dos ônus da sucumbência.

Por fim, no que concerne a aspectos relacionados ao suposto débito que o 2º Recorrido (CLÉSIO) possuía com a Recorrente, tem-se por indevido apreciá-los nesta seara, eis que tal controvérsia deve ser tratada entre eles em demanda própria, pois, ao menos em relação ao 1º Recorrido (WESLEY), não se falar na existência de eventual inadimplemento junto à Recorrente, tanto que, até o momento do roubo do caminhão, el
a
vinha recebendo as parcelas do contrato e os custos do prêmio do seguro sem qualquer objeção.

Isto posto, CONHEÇO da APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO, de modo que ficam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.